Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo adaptado. Autor alegou ser portador de visão monocular, direito reconhecido pela Lei no 14.126/2021, e invocou o Convênio ICMS 59/2021. O pedido administrativo foi negado por ausência de previsão legal específica e falta de comprovação de grau de deficiência visual exigido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de visão monocular, reconhecida como deficiência visual pela Lei no 14.126/2021, garante isenção de ICMS e IPVA, independentemente da comprovação da acuidade visual igual ou inferior a 20/200 no melhor olho, prevista na legislação tributária.
III. Razões de decidir 3. A legislação tributária local e o Convênio ICMS 38/2012 estabelecem que a isenção é restrita a pessoas com deficiência visual com acuidade igual ou menor que 20/200 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 4. A Lei no 14.126/2021 reconhece a visão monocular como deficiência visual para fins gerais, mas não altera requisitos específicos previstos em normas tributárias. 5. Ausente comprovação de que a acuidade visual do autor atenda ao limite legal, não há direito à isenção pretendida. 6. Precedentes confirmam que o reconhecimento genérico da deficiência não dispensa a demonstração dos requisitos técnicos para o benefício fiscal.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “O reconhecimento da visão monocular como deficiência visual pela Lei no 14.126/2021 não dispensa a comprovação dos requisitos específicos previstos na legislação tributária para a concessão de isenção de ICMS e IPVA.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, g; Lei no 14.126/2021; Lei no 13.146/2015, art. 2o; Convênio ICMS 38/2012; Convênio ICMS 59/2021; Decreto Distrital no 18.955/1997, art. 6o, I; CPC, art. 487, I.